Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-26.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004999-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Produto Rural prescrita e que atende os requisitos elencados no artigo 3o da Lei no 8.929/94, emitida pela parte requerida e que mantém a característica de ordem de pagamento sem eficácia de título executivo, é instrumento hábil para embasar ação monitória, como na hipótese dos autos.

Assim, cabe a embargante o ônus de demonstrar a ausência de qualquer um desses atributos (art. 373, inciso I, do CPC), de modo que, não o fazendo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos Embargos Monitórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004999-26.2019.8.11.0003

APELANTE: DELFINA MITICO MIYOSHI

APELADO: DU PONT DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DELFINA MITICO MIYOSHI
, contra sentença proferida pela MMo. Juíz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação Monitória ajuizada por

DU PONT DO BRASIL S/A
, que, ao improceder os embargos monitórios opostos pela ora apelante, constituiu o mandado inicial da monitória em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o do CPC c/c art. 487, I, do CPC.

De início, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que possui uma pequena propriedade rural e vive do que ali produz.

Além disso, aponta a impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir, uma vez que
“os documentos em que se funda a pretensão da Apelada não possui “causa petendi”, ou seja, a Apelada não promoveu a necessária instrução do presente feito com a origem do negócio, fator fundamental a instrução do mesmo tendo em vista que trata-se de processo de conhecimento e não de execução” – sic,
razão pela qual pede a extinção da ação
.

Invoca a exceção do contrato não cumprido, afirmando que
“a Apelada não efetuou a entrega de qualquer produto à Apelante, não tendo mais uma vez, a suposta “origem” da cédula que instrui o seu pedido inaugural”
– sic.

Para tanto, destaca que
“a presente pretensão de R$ 815.757,89 (oitocentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos) teve origem em uma suposta operação diversa ao título apresentado, sendo o objeto da monitória a "consolidação" desse”
– sic, e conclui que
“a Cédula de Produto Rural Financeira, objeto da presente ação, não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, eis que a mesma não advém apenas do contrato anexado aos autos, mas sim de uma outra operação que teoricamente seria a sua origem e que o antecede” – sic.

Alega que
“não há a comprovação, pelo Requerente, do Negócio Jurídico. Deste modo requer-se que o presente feito seja julgado totalmente improcedente em razão da insuficiência de provas documentais” – sic.

Na sequência, sustenta que não foi observado o pedido de produção de provas que lançou em sua peça de contestação, de modo que a sentença foi proferida contrária à realidade dos fatos, já que não há qualquer comprovação do negócio jurídico firmado com a devedora, ora apelante, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pela apelada, que refuta a pretensão da apelante quanto a assistência judiciária gratuita, bem como os argumentos trazidos à baila como tentativa de desconstituir a Cédula de Produto Rural que embasa a monitória.

A justiça gratuita foi indeferida (Id 90529998), e, em razão do valor do preparo, foi deferido o seu parcelamento em 06 (seis) parcelas (Id 91854462).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Superada a questão em relação aos benefícios da justiça gratuita pleiteada pela apelante, passo a análise do mérito do recurso que, em suma, gravita em torno da validade da Cédula de Produto Rural que embasa a presente ação monitória, da necessidade de comprovação do negócio que a originou e do pagamento antecipado do montante nela descrito.

Os autos revelam que a ação monitória foi ajuizada em 09/05/2019, pela ora apelada
DU PONT DO BRASIL S/A
em face da ora apelante
DELFINA MITICO MIYOSHI
, alegando ser credora da quantia de R$657.800,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e oitocentos reais), cujo montante está estampado no título que a embasa, qual seja, uma Cédula de Produto Rural Financeira, de 57.200 (cinquenta e sete mil e duzentas) sacas de milho da safra 2014/2015, com período de entrega do produto fixado entre 01/03/2015 a 31/03/2015.

Consta, ainda, que a requerida apresentou embargos monitórios e defendeu as mesmas teses aqui abordadas, como a ausência de negócio jurídico que embasou o título prescrito, a exceção do contrato não cumprido ante a ausência de satisfação da obrigação por parte da parte autora, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título e de inexistir prova que o negócio tenha ocorrido (Id

81382978), enquanto que a requerente em sua impugnação, além de rebater a tese de defesa, anexou notas fiscais e respectivos aceites do negócio jurídico entabulado (Id 81382983).

Já no Id 81382990 foi certificado que, intimada para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, a requerida deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, o que afasta, desde já, a tese da apelante de nulidade da sentença, sob o fundamento de que proferida de forma contrária às provas dos autos.

Importante registrar também que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei no. 167/67 e do art. 70 do Decreto no. 57.663/66.

Portanto, quando da propositura da demanda (09/05/2019), o lapso prescricional para o ajuizamento da ação de execução já se encontrava fulminado, de modo que correta a via elegida pela parte autora, uma vez que é possível o ajuizamento de ação monitória quando o credor possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, consoante o artigo 700 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.”

Na hipótese dos autos, como dito, a ora apelada apresentou prova escrita da existência de seu crédito através da Cédula de Produto Rural, devidamente assinada pela ora apelante, a qual mantém a característica de ordem de pagamento à vista e, ainda, preenche os requisitos elencados no artigo 3o da Lei no. 8.929/94.

Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“a cédula de produto rural é um título de crédito não causal, e, portanto, não está vinculado a negócio jurídico anterior”
(REsp 1435979/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, d. j. 30/03/2017).

Sob esse prisma, como a parte apelada trouxe aos autos as notas fiscais e aceites que comprovam a entrega dos produtos que comercializa à apelada, a qual não se desincumbiu do ônus em desconstituir os fatos aventados na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe, sobretudo porque inaplicável a exceção do contrato não cumprido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ação monitória PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. –
Ação monitória fundada em Cedula de Produto Rural que atende os requisitos elencados no artigo 3o da Lei no 8.929/94, sendo incontroverso a emissão pela parte requerida, título já vencido e prescrito, que mantém a característica de ordem de pagamento sem eficácia de título executivo, evidenciando a desnecessidade de prova pericial contábil, não configurado definitivamente cerceamento de defesa
. Sendo que a realização de perícia somente será necessária se após a sentença, houver divergência dos cálculos a serem então apresentados pelo exequente. – O art. 355, I, do CPC, autoriza o magistrado julgar o pedido antecipadamente, prolatando sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, como é o caso dos autos.”
(TJ-MT 10036247320198110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CEDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – NÃO CARACTERIZADA
– DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA
– PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO –
DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, § 2o, I). 2.
A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes e apresentadas as notas fiscais com assinatura do preposto da ré, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório
. 3. A exigência de prévia notificação para a constituição do devedor em mora só se justifica nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação. 4. . “O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012). 5
. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)
.”
(TJ-MT 00021510720178110051 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – LEI No. 8.929/1994 – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, EXIGÍVEL E DESVINCULADO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CONTRAPROVA – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM QUANTIA FIXA – ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DOS ADVOGADOS DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO
. Por força da Lei no. 8.929/1994, a CPR é título líquido, certo, exigível e desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem. Assim, cabe ao executado/embargante o ônus de demonstrar a ausência de qualquer um desses atributos (art. 373, inciso I, do CPC). Não o fazendo, impõe-se a manutenção da sentença pela improcedência dos Embargos à Execução.
O art. 85, § 2o, do CPC dispõe expressamente que os honorários advocatícios devem ser estipulados entre 20 e 10% sobre o valor atualizado da causa. Logo, o arbitramento que não contemple a correção monetária devida tem de ser reformado.”
(TJ-MT – APL: 00022292320098110005 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/09/2017)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença hostilizada, e, via de consequência,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021